Tribunal: TJES
Processo: 5012733-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012733-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A
AGRAVADO: SEBASTIÃO JORGE GONÇALVES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL – COMPETÊNCIA DO LUGAR DO ATO OU FATO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Na petição inicial de origem, o agravado pretende a reparação por danos materiais e morais advindos da submersão de sua rua, a qual derivou de conduta supostamente praticada pela empresa agravante durante as fortes chuvas que assolaram o Distrito de Rive, localizado em Alegre/ES, nos dias 24 e 25/01/2020;

2.
Como a pretensão é reparatória, não se aplica ao caso a regra geral de competência territorial – domicílio do réu –, mas sim a regra especial prevista no art. 53, inc. IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil:
"
Art. 53. É competente o foro: [...] IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano
”;

3.
A remessa dos autos à Florianópolis/SC – sede da empresa requerida e ora agravante – prejudicaria a produção de provas, notadamente porque os eventos e as suas consequências narrados na petição inicial ocorreram todos em Alegre/ES;

4.
A regra especial de competência territorial para as ações indenizatórias prevalece ainda que a parte requerida seja uma pessoa jurídica. Precedente;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
contra a r. decisão de id. 4120449 – pág. 35/39, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Alegre, que rejeitou a alegação de incompetência territorial formulada pela ora agravante nos autos da
Ação Indenizatória n. 5000235-42.2021.8.08.0002
, movida por
SEBASTIÃO JORGE GONÇALVES
.

O d. Juízo de origem, na r.
decisão
ora agravada, entendeu que a competência territorial para processamento e julgamento da ação indenizatória não é do foro da sede da empresa requerida e ora agravante (Florianópolis/SC), mas sim o lugar do ato ou fato que deu ensejo à pretensão reparatória (Alegre/ES) (id. 4120449 – pág. 35/39).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas
razões
que não há motivo para afastar a aplicação da regra geral de competência territorial, qual seja o foro do domicílio do réu. Argumenta que a aplicação da regra especial de competência do foro do lugar do ato ou fato que deu ensejo à pretensão reparatória é indevida neste caso, porque não se presta a facilitar a produção de provas e porque não foi praticado o ato ensejador do suposto dano.

À vista disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da r. decisão, com o reconhecimento da incompetência territorial de Alegre/ES e a remessa dos autos à Florianópolis/SC (id. 3968285).

Proferi decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo (id. 4222421).

A parte agravada ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 4331946).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012733-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

AGRAVADO: SEBASTIÃO JORGE GONÇALVES

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
contra a r. decisão de id. 4120449 – pág. 35/39, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Alegre, que rejeitou a alegação de incompetência territorial formulada pela ora agravante nos autos da
Ação Indenizatória n. 5000235-42.2021.8.08.0002
, movida por
SEBASTIÃO JORGE GONÇALVES
.

O d. Juízo de origem, na r.
decisão
ora agravada, entendeu que a competência territorial para processamento e julgamento da ação indenizatória não é do foro da sede da empresa requerida e ora agravante (Florianópolis/SC), mas sim o lugar do ato ou fato que deu ensejo à pretensão reparatória (Alegre/ES) (id. 4120449 – pág. 35/39).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas
razões
que não há motivo para afastar a aplicação da regra geral de competência territorial, qual seja o foro do domicílio do réu. Argumenta que a aplicação da regra especial de competência do foro do lugar do ato ou fato que deu ensejo à pretensão reparatória é indevida neste caso, porque não se presta a facilitar a produção de provas e porque não foi praticado o ato ensejador do suposto dano.

À vista disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da r. decisão, com o reconhecimento da incompetência territorial de Alegre/ES e a remessa dos autos à Florianópolis/SC (id. 3968285).

Proferi decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo (id. 4222421).

A parte agravante ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 4331946).

Pois bem.

Apreciando detidamente os autos, vejo que a empresa agravante deseja o reconhecimento da incompetência territorial do foro de Alegre/ES para processar e julgar a ação indenizatória movida pelo agravado, sob o argumento de que a aplicação da regra especial de competência do foro do lugar do ato ou fato que deu ensejo à pretensão reparatória é indevida neste caso, porque não se presta a facilitar a produção de provas e porque não foi praticado o ato ensejador do suposto dano. Requer assim, a aplicação da regra geral, qual seja o foro do domicílio do réu, prevista no art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC, devendo os autos serem remetidos a Florianópolis/SC, onde tem sede.

Da leitura da petição inicial de origem, extrai-se que o agravado pretende a reparação por danos materiais e morais advindos da submersão de sua rua, a qual derivou de conduta supostamente praticada pela empresa agravante durante as fortes chuvas que assolaram o Distrito de Rive, localizado em Alegre/ES, nos dias 24 e 25/01/2020.

Como a pretensão é reparatória, vejo que não se aplica ao caso a regra geral de competência territorial – domicílio do réu –, mas sim a regra especial prevista no seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

IV - do
lugar do ato ou fato
para a ação:

a) de
reparação de dano
;

Ao contrário do que indicou a agravante em seu recurso, a remessa dos autos à Florianópolis/SC prejudicaria a produção de provas, notadamente porque os eventos e as suas consequências narrados na petição inicial ocorreram todos em Alegre/ES.

Ademais, a fixação da competência territorial não está vinculada à existência ou não da responsabilidade civil. Isso porque tal responsabilidade compõe o mérito da causa, devendo ser verificada quando da prolação da sentença. A fixação da competência territorial, por óbvio, se dá em momento muito anterior, com base nas características da demanda, a qual sendo reparatória, deve tramitar no lugar do ato ou do fato (CPC, art. 53, inc. IV, alínea “a”).

Acerca do tema, vejamos precedente em que se aplica a regra especial mesmo quando a parte requerida é pessoa jurídica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Inconformismo do autor contra decisão que acolheu exceção de incompetência relativa do Juízo e determinou a remessa dos autos à comarca de Bento Gonçalves/RS, domicílio do réu. Protestos de títulos. Duplicatas. Alegação de cobrança indevida. Pretensão declaratória e indenizatória. Competência do juízo do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.
Regra do art. 53, IV, 'a', do CPC que se sobrepõe à regra genérica do domicílio do réu, pessoa jurídica.
Precedentes do STJ. Decisão reformada para manter o feito na comarca de Guarulhos/SP. Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2182282-06.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 31/08/2022, data de registro 31/08/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de origem, fixando a competência territorial em Alegre/ES.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023